Tribunal: TJDFT
Processo: 0741346-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0741346-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAKER ABDULHAK AGRAVADO: CONSTRUTORA AIRES COSTA LTDA. - ME, CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS, MARIA DE FATIMA ALVES OLIVEIRA, JOSE VALDOMIRO MOREIRA, START MARKETING DESIGN E ASSESSORIA IMOBILIARIA EIRELI - ME, RICARDO MARTINS MOREIRA JUNIOR D E S P A C H O Tendo em vista o julgamento do agravo de instrumento de no 0726338-61.2024.8.07.0000, intime-se o agravante para manifestar se persiste o interesse no julgamento do presente recurso. Brasília/DF, em 4 de dezembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator